Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-79.2011.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-79.2011.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: DAILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓ
R
IA. INSTRUÇÃO
COM PROVAS DA CONTRATAÇÃO
DO SERVIÇO
.
AUTENTICIDADE DOS CHEQUES
.

ENTENDIMENTO DO STJ.

SENTENÇA MANTI
DA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e de Consumo da Comarca de Teofilândia que, nos autos do pedido monitório,
julgo
u

procedente o pedido, rejeitando-se os embargos monitórios, constituindo-se, de pleno direito o título executivo judicial em favor do requerente.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp n.º 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

3.
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se
que
os cheques foram emitidos pelo Apelante e possuem total liquidez, além disso, foi devidamente comprovado a efetiva prestação do serviço e a responsabilidade da parte Apelante em adimplir os serviços prestados pela Apelada
, constitu
indo
prova escrita inequívoca do débito, que é documento hábil para lastrear o procedimento monitório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000131-79.2011.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada DAILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13